Tribunal: TJPA
Processo: 0810468-28.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810468-28.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL LIMA DO AMARAL

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO Nº 44 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR. ÓBICE PARA ACRÉSCIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Cabível a interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Recomendação nº 44/2013 do CNJ, de modo a aproveitar o tempo dedicado aos estudos pelo apenado para fins de remição da pena.

II - A anterior conclusão do ensino médio ou superior ao tempo da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), não impede a remição pelo estudo, mas somente a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido (§ 5º do art. 126 da LEP).

III - Assim, o apenado possui direito à remição da pena, ainda

que

tenha concluído

o

Ensino

Médio anteriormente, pois foi submetido à realização da prova do ENEM em outubro de 2019, época em que já estava preso preventivamente, e, portanto, já lhe era aplicável os institutos benéficos previstos para a execução penal definitiva, como o direito à remição. A sua aprovação

no

ENEM em 2019 configura aproveitamento

dos estudos realizados durante a execução da pena, que se iniciou em 18/03/2019, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação nº 44/2013 do CNJ, que se justifica em razão

do

incentivo

à

capacitação

e

aprimoramento

do

indivíduo

que

se encontra cerceado de sua liberdade de modo que haja maiores chances de sua reinserção social. Portanto, necessária a reforma da decisão atacada, já que o apenado possui direito à remição de 100 (cem) dias de sua pena, pela aprovação no ENEM/2019. Contudo, a remição de 33 (trinta e três) dias, equivalente a 1/3 (um terço) pela

conclusão

do

ensino

médio, não é cabível, pois esta ocorreu antes da prisão, no ano de 2003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, para reconhecer o benefício do ora recorrente da remição de 100 (cem) dias de sua pena, pela aprovação no ENEM/2019, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA (Assinatura eletrônica)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
ID
3860009
,
interposto por
RAFAEL LIMA DO AMARAL,
por intermedio de advogado constituido,

contra decisão proferida pelo

JUÍ
ZO
DA

VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM
,
em ID

3860235,
que
indeferiu
remição de 133 (cento e trinta e três) dias do Requerente, referentes a conclusão de ensino médio e aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Alega que de

acordo

com

a

Recomendação

44/2013

do

Conselho Nacional

de

Justiça

(CNJ)

em

seu

artigo

1º,

inciso

IV2,

estabelece

que

a

conclusão

do ensino

médio

por

aprovação

no

Enem,

ainda

que

não

comprovadas

horas

de

estudo, equivale

a

1.200

horas

(o

que

corresponde

a

50%

do

tempo

de

estudo

em

instituição

de ensino regular). Sendo assim, no total, o apenado tem direito a 100 (cem) dias de remição e mais 33 (trinta e três) dias pela conclusão do Ensino médio totalizando 133 dias.

Aponta que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do ENEM configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme jurisprudência apresentada. Bem como o nosso E. Tribunal de Justiça também reiteradamente vem concedendo o referido benefício.

Destaca posição

do

Ilustre Parquet, ao

caso

concreto,

que se

inclina

pelo

deferimento

do

pleito,

tendo

em

vista

entender

de

acordo

com

a Recomendação 44 do CNJ que o Reeducando tem direito à remição de 133 dias de pena.

Assim, em suas razões recursais, requer que seja o presente agravo

conhecido e recebido, com sua total procedência, para determinar

a

remição de 133

dias

com

fulcro no

artigo

1º, inciso

IV

da

Recomendação

44/2013

do

Conselho

Nacional de Justiça (CNJ).

Em juízo de retratação, ID 3860217, a autoridade demandada manteve a decisão agravada.

O Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo
PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de que seja reformada a decisão agravada,

uma vez que o apenado faz jus a remição de 100 (cem) dias de sua pena, pela aprovação no ENEM. Contudo, quanto a remição de 33 (trinta e três) dias, equivalente a 1/3 (um terço) pela

conclusão

do

ensino

médio,

entende

não

ser

possível,

vez

que aquela ocorreu em 2003, antes da sua prisão.

É o Relatório.

Sem revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, requer que seja o presente recurso conhecido e provido, para, reformando a decisão atacada, determinar

a

remição de 100 (cem dias) por conta de aprovação no ENEM, e 33 (trinta e três) dias pela conclusão do Ensino Médio, com

fulcro no

artigo

1º, inciso

IV

da

Recomendação

44/2013

do

Conselho

Nacional de Justiça (CNJ).

Com efeito, o artigo 126 da Lei de Execuções Penais preleciona que “
o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.

Aqui, cumpre ressaltar que o objetivo primordial da penalização do condenado é a sua efetiva e completa ressocialização. Sendo assim, a remição da pena pelo estudo tem a finalidade de premiar o apenado pelo seu esforço, motivando-o a estudar, incentivando o seu bom comportamento, a fim de prepará-lo para a sua efetiva reinserção social.

Partindo desses pressupostos, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação nº 44/2013, com o intuito de fomentar a formação educacional dos detentos, regulamentou o exercício de atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo, trazendo a possibilidade de cômputo do período de estudo para atividades não expressas na norma especial, incluído o estudo destinado à aprovação no ENEM, in verbis:

“Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: (...) IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5 do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio” (grifos aditados).

Ao se interpretar a remição pelo estudo e/ou leitura sob a égide constitucional, vemos que tanto o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os objetivos fundamentais da Constituição Federal, que é o de construir uma sociedade livre, justa e solidária e erradicar a pobreza e a marginalização (art.3º, I e III), alicerçam a compreensão no sentido da possibilidade de aplicação analógica
in bonam partem
do artigo 1º, IV, da recomendação 44/2013 do CNJ para as situações nas quais o reeducando realiza estudos por conta própria durante o cumprimento da pena, notadamente se esse reeducado se submete a exame nacional e logra êxito.

É certo que a aprovação no ENEM atesta o aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, ainda que não comprovadas as horas de estudo, o que se harmoniza com os ditames do art. 126 da LEP e da Recomendação nº 44/2013 do CNJ.

Ora, se o escopo da remição é o bom aproveitamento do tempo de encarceramento para desenvolvimento e qualificação do reeducando, não há como conceber, sob o aspecto lógico, que haja remição pelo período de estudo e/ou leitura feito pelo reeducando acompanhado pelo Diretor do Estabelecimento Penitenciário e não se contabilize os estudos realizados pelo reeducando individualmente para preparação para prova do ENEM.

A aprovação no ENEM revela o aproveitamento dos estudos durante o encarceramento e autoriza a remição da pena até mesmo quando o apenado já tenha concluído o ensino médio ou o ensino superior anteriormente, consoante já decidido pelo c. Superior Tribuna de Justiça (REsp 1854391/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020 e AgRg no REsp 1673847/SC, Rel Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Consta

nos

autos

do

processo de nº

0029073-50.2019.8.14.0401 (SEEU), que o réu foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 05 (cinco)

meses de

reclusão,

pela

prática

dos

crimes receptação

(art.

180

do CPB), adulteração

de

sinal

identificador

de

veículo

automotor

(art.

311

do CPB), tráfico

de

drogas

(art.

33,

§

4º

da

lei

11.343/2006)

e posse

ilegal

de arma

de

fogo

de uso

restrito(art.

16

da

Lei

10.826/2003), tendo

iniciado

o cumprimento da pena em 18/03/2019.

Consta ainda na interposição que o apenado concluiu seu Ensino Médio no ano de 2003 (ID 3860220) e foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM- 2019) (ID 3860222).

É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio -ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o

ensino

médio

anteriormente,

pois

a

aprovação

no

exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora

do

ambiente

carcerário,

já

possuem

o

referido

grau

de ensino.

Contudo, o fato do Apenado já haver
concluído o ensino médio antes do início da execução da pena, ainda que
provisória, somente impede o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em
função das horas de estudo
, nos termos do Art. 126, §5º, da Lei 7210/1984.

Nesse sentido:

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

RECURSO

EM

HABEAS

CORPUS.
EXECUÇÃO

PENAL. REMIÇÃO.

APROVAÇÃO

PARCIAL

NO ENEM.

ENSINO

MÉDIO

CONCLUÍDO

ANTERIORMENTE

À EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. REMIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO

DE

TRABALHO

OU

LABOR.

ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.1.
"É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio -ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o

ensino

médio

anteriormente,

pois

a

aprovação

no

exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora

do

ambiente

carcerário,

já

possuem

o

referido

grau

de ensino" (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA

TURMA,

julgado

em

22/9/2020,

DJe

6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.
2.

Não

é

cabível

a

remição

ficta

dos

dias

em

que

apenado

não trabalhou

nem

estudou

por

não

lhe

ter

sido

oferecido

labor

e/ou estudo,

uma

vez

que

o

entendimento

desta

Corte

é

o

de

que

"a suposta

omissão

estatal

não

pode

ser

utilizada

como

causa

a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador

(AgRg

no

HC

n.

434.636/MG,

Ministro

NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 6/6/2018).3.

Agravo

regimental

parcialmente

provido

para

determinar

que

o Juízo das execuções reexamine o pedidode remição do recorrente nos

termos

do

art.

1º,

inciso

I,

da

Recomendação

44/2013/CNJ, considerando

a

aprovação

parcial

do

ora

agravante

no

Exame Nacional do Ensino Médio -ENEM.(STJ. AgRg

no

RHC

118.912/RO,

Rel.

Ministro

ANTONIO

SALDANHA PALHEIRO,

SEXTA

TURMA,

julgado

em

03/11/2020,

DJe 16/11/20200

In casu,
o apenado possui direito à remição da pena, ainda

que

tenha concluído

o

Ensino

Médio anteriormente, pois foi submetido à realização da prova do
ENEM
em outubro de 2019
,
época em que já estava
preso preventivamente, e,
portanto,
já lhe era aplicável os institutos benéficos previstos para a execução
penal definitiva, como o direito à remição
.

Assim, a sua aprovação

no

ENEM em 2019 configura aproveitamento

dos estudos realizados durante a execução da pena, que se iniciou em 18/03/2019, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação nº 44/2013 do CNJ, que se justifica em razão

do

incentivo

à

capacitação

e

aprimoramento

do

indivíduo

que

se encontra cerceado de sua liberdade de modo que haja maiores chances de sua reinserção social, como bem ponderou o Douto Procurador de Justiça.

Portanto, necessária a reforma da decisão atacada, já que o apenado possui direito à remição de 100 (cem) dias de sua pena, pela aprovação no ENEM/2019. Contudo, a remição de 33 (trinta e três) dias, equivalente a 1/3 (um terço) pela

conclusão

do

ensino

médio, não é cabível, pois esta ocorreu antes da prisão, no ano de 2003.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto
,

CONHEÇO
do recurso de
agravo de execução penal
interposto pela Defesa, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para reconhecer o benefício do ora recorrente da
remição de 100 (cem) dias de sua pena, pela aprovação no ENEM/2019, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA),

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/07/2022